Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-64.2024.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. ART. 1.013, § 4º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA NA DATA DO ACIDENTE NARRADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000801-64.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WALDENIR NOMINATO - CPF: 038.559.952-81 (EMBARGANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
WALDENIR NOMINATO

EMBARGADO(S):
MAPFRE VIDA S/A e Outros

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. ART. 1.013, § 4º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA NA DAT
A
DO ACIDENTE NARRADO
.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para afastar a prescrição, mas, com fundamento no art. 1.013, § 4º, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial por fundamento diverso, ao reconhecer a inexistência de cobertura securitária na data do
acidente narrado
, em razão de cancelamento anterior da apólice.

O embargante sustenta omissão quanto à ausência de fase instrutória, à suposta indevida aplicação do art. 1.013, § 4º, do CPC e à não incidência do art. 370 do CPC, além de requerer o prequestionamento dos
arts
. 10, 370 e 1.013, § 4º, do CPC e do art. 5º, LV, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração, especialmente quanto (i) à aplicação do art. 1.013, § 4º, do CPC para julgamento imediato do mérito; (
ii
) à alegada necessidade de dilação probatória, à luz do art. 370 do CPC; e (
iii
) ao pedido de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

5. O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente as matérias devolvidas ao exame do colegiado, ao afastar a prescrição e, em seguida, proceder ao julgamento imediato do mérito, por reputar a causa suficientemente instruída para a incidência do art. 1.013, § 4º, do CPC.

6. A conclusão pela improcedência do pedido decorreu da constatação de que não havia cobertura securitária vigente na data do alegado
acidente
, pois o certificado individual possuía vigência limitada ao período de 25/08/2019 a 24/09/2019, além de constar pedido de cancelamento formulado pelo próprio autor em 16/08/2019, com exclusão processada em 27/08/2019.

7. O prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
sem a demonstração concreta de alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 10, 370, 1.013, § 4º, 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

WALDENIR NOMINATO
contra o acórdão em ID nº
352149361
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para afastar o reconhecimento da prescrição; contudo, com fundamento no art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido inicial, por fundamento diverso, em razão da inexistência de cobertura securitária na data do sinistro alegado, uma vez que a apólice havia sido cancelada anteriormente.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão quanto à ausência de fase instrutória e à indevida aplicação do art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à aplicação do art. 370 do Código de Processo Civil, dispositivo que impõe ao julgador o dever de determinar a produção das provas necessárias à adequada resolução da controvérsia.

Apresenta prequestionamento em relação aos
arts
. 1.013, § 4º, 10 e 370 do Código de Processo Civil, bem como ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, para todos os fins de direito, inclusive para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante disso, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado e para fins de prequestionamento.

As partes embargadas apresentaram contrarrazões sob os
IDs
357308884, 357667889 e 357967399, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
WALDENIR NOMINATO

EMBARGADO(S):
MAPFRE VIDA S/A e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

WALDENIR NOMINATO
contra o acórdão em ID nº
352149361
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para afastar o reconhecimento da prescrição; contudo, com fundamento no art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido inicial, por fundamento diverso, em razão da inexistência de cobertura securitária na data do sinistro alegado, uma vez que a apólice havia sido cancelada anteriormente.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: WALDENIR NOMINATO.

APELADOS: MAPFRE VIDA S/A E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória securitária deduzida na origem.

Rememoro, em síntese, que a parte autora ajuizou ação de cobrança securitária sustentando fazer jus ao pagamento de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 25/09/2020.

O Juízo de primeiro grau acolheu a prejudicial de mérito e julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a pretensão estaria fulminada pela prescrição. Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, buscando o afastamento da prescrição reconhecida na sentença.

As apeladas, por sua vez, pugnam pela manutenção do julgado e sustentam, ainda, fundamento autônomo de improcedência, consistente na inexistência de cobertura securitária, em razão do cancelamento da apólice em momento anterior ao acidente narrado.

A controvérsia, portanto, reclama exame em duas etapas: primeiro, a verificação do acerto da sentença ao reconhecer a prescrição; depois, uma vez afastada essa prejudicial, a análise das demais questões devolvidas ao Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil.

No ponto, entendo que assiste razão ao apelante quanto ao afastamento da prescrição.

Em demandas de cobrança de indenização securitária fundadas em alegada invalidez permanente, o prazo prescricional anual não se inicia, em regra, com a mera ocorrência do acidente, tampouco automaticamente com qualquer registro administrativo inicial, mas com a ciência inequívoca do caráter permanente da incapacidade.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

DIREITO CIVIL E
SECURITÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA/ACIDENTES PESSOAIS.
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE.
SURDEZ UNILATERAL IRREVERSÍVEL.
PRESCRIÇÃOÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE.
RECUSA INJUSTIFICADA DECOBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por seguradora contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro c/c Danos Morais, que julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de
indenizaçãosecuritáriapor
invalidez permanente parcial, correspondente a 20% do capital segurado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, ambos acrescidos de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu
aprescriçãoda
pretensão
indenizatóriasecuritária
; (
ii
) estabelecer se a invalidez permanente parcial do segurado decorre de acidente pessoal coberto pelo contrato de seguro; e (
iii
) determinar se a recusa administrativa da seguradora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional ânuo para ações de
indenizaçãosecuritáriatem
como termo inicial a data da ciência inequívoca da incapacidade permanente, e não a data do sinistro, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A ciência inequívoca da irreversibilidade da lesão ocorre apenas com a confirmação médica definitiva da incapacidade, momento a partir do qual se inicia a contagem do prazo prescricional.

O pedido administrativo de pagamento da indenização suspende o prazo prescricional até a ciência da decisão da seguradora, retomando-se a contagem apenas após a recusa formal.

O laudo pericial judicial, elaborado por perito de confiança do juízo, conclui de forma clara pela existência de surdez unilateral profunda, irreversível, e estabelece o nexo causal entre a sequela e o acidente sofrido pelo segurado.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O termo inicial do prazo prescricional da ação de
indenizaçãosecuritáriaé
a data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade permanente, e não a data do sinistro.

O pedido administrativo de indenização suspende o prazo prescricional até a ciência da decisão da seguradora.

O laudo pericial judicial prevalece para fins de comprovação do nexo causal entre o acidente e a invalidez permanente parcial.

A recusa injustificada
decoberturasecuritária
, diante de invalidez comprovada, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 1º, II; CPC, art. 85, § 11; Súmulas nº 278 e nº 229 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 278; STJ, Súmula nº 229; TJMT, N.U. 1001984-47.2023.8.11.0023, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 10.12.2025, DJE 17.12.2025.

(N.U 1010823-89.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

Por isso, não se mostra suficientemente seguro manter a sentença exclusivamente com base na premissa de que a documentação administrativa produzida bastaria, por si só, para fixar o termo inicial da prescrição.

Todavia, o afastamento da prescrição não conduz, por si, à procedência do pedido.

É que, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC, quando o Tribunal reforma sentença que reconheceu a prescrição, deve, se possível, julgar desde logo o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao Juízo de origem.

À proposito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CORREÇÃO A MENOR DOS SALDOS DE CADERNETA DE POUPANÇA - PLANO VERÃO –PRESCRIÇÃOVINTENÁRIA – INOCORRÊNCIA – AUTOR MENOR IMPÚBERE QUANDO DO ADVENTO DO REFERIDO PLANO – PRAZO DECENAL DEFLAGRADO QUANDO DA CAPACIDADE RELATIVA
– POSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO DA CAUSA
– DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A REMUNERAÇÃO INFERIOR - TEMA 981 DO STJ – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO ATÉ A DATA DE ENTRA EM VIGOR DA LEI 14.905/24 - TAXA SELIC - ABATIDO O IPCA DO PERÍODO – RECURSO PROVIDO.

1. Na forma do inciso I
doart
. 198 do CC/2002, não corre
aprescriçãocontra
absolutamente incapaz, iniciando o lapso prescricional, em princípio, apenas quando o titular do direito invocado atinge a capacidade relativa.

2. Nos termos do §4ºdoart.1.013doCPC/15, uma vez afastada
aprescrição
, pode o juízo ad quem proceder desde logo o julgamento da questão de fundo quando a prova coligida aos autos assim o permitir.

(...)

6. Recurso
provido.-

(N.U 0000947-44.2009.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

E, no caso, isso se mostra plenamente viável, porque a matéria de fundo é documental e já se encontra suficientemente esclarecida nos autos.

Com efeito, as apeladas apresentaram, já em sede de contestação, a documentação que embasa a tese de inexistência de cobertura securitária, submetendo-a ao contraditório desde o primeiro grau.

Dentre esses documentos, consta o Certificado Individual de Seguro de Vida em Grupo, emitido em nome do autor, vinculado à apólice nº 930.4529.0000005, no qual se verifica que a vigência individual teve início em 25/08/2019 e término em 24/09/2019, embora houvesse previsão de cobertura para invalidez permanente parcial ou total por acidente enquanto vigente a relação securitária.

Vejamos:

(ID. 345664396)

Também foi juntado pelas apeladas, com a contestação, o pedido de exclusão/cancelamento do certificado individual, datado de 16/08/2019, por meio do qual o próprio autor requereu o cancelamento de sua participação na apólice, havendo anotação de processamento da exclusão em 27/08/2019.

(ID. 345664397)

Na mesma linha, o relatório histórico financeiro, igualmente acostado pelas apeladas em contestação, aponta a situação do segurado como “inativo”, registrando pagamento de prêmio apenas até determinado período, sem demonstração de continuidade da cobertura após setembro de 2019.

(ID. 345664398)

Esses documentos, analisados em conjunto, são coerentes entre si e convergem para uma mesma conclusão: a cobertura securitária foi encerrada antes do acidente narrado na inicial, ocorrido em 25/09/2020.

Esse ponto é decisivo, porque o contrato de seguro garante riscos predeterminados dentro dos limites temporais de sua vigência.

Assim, se o alegado sinistro ocorreu em momento posterior ao término da cobertura individual, não se aperfeiçoa a obrigação de indenizar.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência caseira:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.SEGURODE VIDA EM GRUPO. RELAÇÃO COOPERATIVA.
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO.CANCELAMENTODAAPÓLICEANTES DO ÓBITO. AUSÊNCIA DE COBERTURA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por herdeiros de cooperado falecido, com pedido de pagamento de capital segurado e indenização por danos morais, fundado
emsegurode
vida coletivo contratado pela cooperativa COOPERVALE junto à seguradora Tokio Marine, cuja cobertura teria sido negada por ausência de vínculo ativo na data do óbito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o falecido mantinha vínculo jurídico que ensejasse a manutenção da cobertura securitária, mesmo após seu afastamento por doença grave, e (
ii
) se a negativa da indenização securitária e do auxílio-funeral caracteriza conduta ilícita geradora de dano moral.

III. Razões de decidir

3. A relação entre o falecido e a cooperativa era de natureza associativa, nos termos da L. 5.764/1971, afastando-se a configuração de vínculo empregatício e, por consequência, a aplicação de normas celetistas quanto à estabilidade ou manutenção automática de benefícios securitários.

4. A Justiça do Trabalho da 23ª Região, em decisão transitada em julgado, já reconheceu a inexistência de vínculo de emprego e a validade da adesão à cooperativa como cooperado, sem fraude.

5.
Aapólicedesegurocoletivo
, contratada pela cooperativa, teve vigência encerrada em 31/08/2018, sendo cancelada após cessação do pagamento das mensalidades pelo cooperado afastado desde 19/08/2018.

6. O sinistro ocorreu em 02/03/2019, ou seja, em data posterior ao encerramento da vigência
daapólice
, circunstância que afasta a cobertura securitária e exclui a responsabilidade da cooperativa e da seguradora.

7. A recusa da indenização encontra amparo contratual e não configura ilícito, sendo indevida a reparação por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários (15%). Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento: “
1. A cobertura
desegurode
vida coletivo vinculada a cooperativa pressupõe vínculo associativo ativo no momento do sinistro. 2. Extinta
aapólicee
encerrado o vínculo, é legítima a recusa ao pagamento da indenização, não configurando conduta ilícita a ensejar reparação por dano moral.”

(N.U 1000229-19.2022.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025)”

Cumpre ressaltar, ainda, que, embora essa documentação tenha sido apresentada pelas apeladas desde a contestação, o apelante não a impugnou de forma específica e individualizada.

Sua insurgência recursal concentrou-se no afastamento da prescrição, especialmente na tese de que o prazo anual somente teria início com a ciência inequívoca da incapacidade permanente.

Esse argumento, como visto, autoriza apenas a reforma da sentença quanto ao fundamento prescricional, mas não afasta o fundamento autônomo de improcedência relativo à inexistência de cobertura securitária.

Nessas circunstâncias, afastada a prescrição, passa-se ao imediato julgamento do mérito, na forma do art. 1.013, § 4º, do CPC, impondo-se a improcedência do pedido inicial, por fundamento diverso daquele adotado na sentença, qual seja, a inexistência de cobertura securitária na data do acidente narrado, em razão do cancelamento prévio da apólice.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para afastar o reconhecimento da prescrição; contudo, com fundamento no art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido inicial, por fundamento diverso, em razão da inexistência de cobertura securitária na data do sinistro alegado, uma vez que a apólice havia sido cancelada anteriormente.

Mantêm-se os ônus sucumbenciais fixados na origem, sem majoração de honorários recursais, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão consignou que a controvérsia deve ser analisada em duas etapas.

Inicialmente, afastou-se a prescrição, porquanto, nas ações de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente, o prazo prescricional anual tem início a partir da ciência inequívoca da incapacidade definitiva, não sendo suficiente, para a fixação do termo inicial, a mera documentação administrativa.

Superada essa questão, passou-se ao julgamento imediato do mérito, nos termos do art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, por estar a matéria suficientemente instruída.

No mérito, verificou-se que a cobertura securitária não estava vigente à época do alegado
acidente
, ocorrido em 25/09/2020, uma vez que o certificado individual possuía vigência limitada ao período de 25/08/2019 a 24/09/2019, além de ter havido pedido de cancelamento formulado pelo próprio autor em 16/08/2019, com exclusão processada em 27/08/2019.

Assim, inexistente cobertura no momento do acidente, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026